Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003303-90.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE(S): EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (NU 1000772-41.2020.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem endereço certo; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva mediante imposição de outras medidas cautelares (ID 77951450), com documentos (ID 77951451).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 12.7.2020 (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).
Em 12.7.2020, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA, durante “o plantão regional”, requereu “a homologação da prisão em flagrante, bem como a CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, a fim de garantir a ordem pública e evitar que o flagranteado cometa novos delitos” (Thiago Scarpelini Vieira, promotor de Justiça - PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).
Na mesma data [12.7.2020], o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Colhe-se do auto de prisão em flagrante que, após diversas denúncias anônimas, a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ estaria nas próximas do Trevo do Chumbo, Rodovia MT 447 promovendo uma festa regada a álcool e drogas ilícitas.
Aduziram os policiais militares que ao se aproximarem da localidade, os participantes das festas arremessaram garrafas e pedras em direção a guarnição, a qual revidou com munição de elastômero, o que dispersou as pessoas.
Ao abordar os suspeitos, foi realizada busca pessoal e checagem, sendo constatado a existência de dois menores de idade e porções de substância análoga a maconha com o flagrado Edson, além de dinheiro em espécie, documento de veículo automotor e um aparelho celular.
Por fim, ao realizar buscas no veículo Renault Clio de propriedade do flagrado, foi localizado uma porção grande de substância análoga à maconha com aproximadamente 120 gramas. [...]
Veja-se que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devem ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento desta.
No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de 1 (uma) unidade de substância análoga a maconha em porção grande, 7 (sete) unidades de substância análoga a maconha em porções pequenas, 1 (uma) unidade de celular marca Samsung, documentos do veículo Renault Clio e R$134,00 em espécie.
Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelo indiciado. [...]
Consigno, ainda que a necessidade da prisão para garantia da ordem pública se extrai tanto da natureza dos entorpecentes apreendidos, quanto da recalcitrância do flagrado, visto que o mesmo possui condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas e receptação (autos n.° 4774-08.2019.811.0008 - Código: 153744), assim como condenação pendente de análise recursal pelo crime de tráfico de drogas (autos n.° 5427-10.2019.811.0008 - Código: 154883), todavia, retornou a delinquir, demonstrando ser adepto à práticas delitivas.
Além disso, o flagrado possui Executivo Penal em seu nome (n° 2000032-66.2020.8.1 1.0008) em tramite junto à Comarca de Barra do Bugres/MT. [...]
Em razão de tais fatos, entendo não ser o caso de aplicar ao acusado de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ainda que a pena máxima cominada para o crime não seja superior a 04 (quatro) anos é certa a reincidência do flagrado, vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, PARA COIBIR A SUA RECIDÍVA CRIMINOSA E, CONSEQUENTEMENTE, PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA.[...]
Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI e a converto em PRISÃO PREVENTIVA. Considerando-se que a decisão foi prolatada em regime de plantão, deverá a presente decisão servir como mandado de prisão preventiva, ante a conversão ora determinada [...].” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito - PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008)
Em 18.8.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 8.9.2020 (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).
O paciente apresentou defesa preliminar em 15.2.2021 (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008).
Pois bem.
O órgão do Ministério Público de primeiro grau, após relatar o fato criminoso, postulou pela homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva (PJE NU 1000772-41.2020.8.11.0008), a descaracterizar “atuação ex officio” do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha - 23.11.2020).
A Lei no 13.964/2019 atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de uma porção de maconha, com peso de 110,150g (cento e dez gramas e cento e cinquenta centigramas), e 7 (sete) porções de maconha, pesando 22,80g (vinte e dois gramas e oitocentos centigramas), na posse e no veículo do paciente, durante “festa da facção criminosa CV”, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui duas condenações por tráfico de drogas e receptação, transitadas em julgado nos dias 5.12.2019 e 14.12.2020 (Sistema Primus - Códigos 153744 e 154883/Comarca Barra do Bugres; SEEU NU 2000032-66.2020.8.11.0008).
A reiteração criminosa, fundada em condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos diante da reiteração delitiva específica do paciente e sua prisão em flagrante, na posse de porções individuais de maconha, prontas para comercialização difusa, aproximadamente, 5 (cinco) meses após ter sido colocado em liberdade em ação penal por tráfico de drogas - Sistema Primus - Código 154883 - (STJ, HC no 578.523/GO - Relator: Min. Felix Fischer – 23.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO